Tribunal: TJMT
Processo: 1004277-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004277-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidão, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), JANEIDE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 544.288.401-44 (AGRAVANTE), ISABEL MARGARETE RAFAELI DEINA - CPF: 550.908.181-34 (AGRAVADO), AKIN ALVES COMIN - CPF: 126.439.957-08 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JURUENA - CNPJ: 24.950.461/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, consistente em imposição de obrigação de fazer e de não fazer aos agravados (desobstrução de via rural e abstenção de novas turbações). A agravante sustentou a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e a presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Pretendeu, em sede recursal, a concessão imediata da medida, ainda não sendo parte formalmente admitida na demanda originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada incorreu em nulidade por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência; e (iii) determinar se é possível conceder medida satisfativa em favor de quem ainda não integra formalmente a relação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente e pertinente ao contexto da cognição sumária exigida para a análise de tutela provisória, enfrentando os pontos relevantes da controvérsia, nos termos do art. 489 do CPC e do art. 93, IX, da CF. A exigência legal não impõe fundamentação exaustiva, especialmente em decisões interlocutórias de urgência.

A agravante ainda não foi admitida formalmente na ação originária, o que impede a concessão de medida satisfativa, sob pena de afronta ao contraditório e à regularidade procedimental, sobretudo diante da designação de audiência de conciliação e da necessidade de oitiva das partes.

Não se verifica a presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Ausente o periculum in mora, pois a situação fática exige contraditório prévio para adequada compreensão, e não se evidencia probabilidade do direito em grau qualificado a justificar provimento potencialmente irreversível, como a desobstrução da via em litígio.

A prudência processual e a natureza antecipatória da medida requerida desaconselham a intervenção judicial antes da estabilização mínima da relação processual e da produção de elementos adicionais de prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A fundamentação concisa é válida quando suficiente à análise da tutela de urgência, desde que enfrente os pontos essenciais da controvérsia.

A concessão de tutela satisfativa exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

Não é possível conceder tutela de urgência em favor de quem ainda não integra formalmente a relação processual, sob pena de violação ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 300 e 489.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JANEIDE FERREIRA DE SOUZA, em face de ISABEL MARGARETE RAFAELI DEINA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, nos autos da Ação Cominatória no 1000614-67.2021.811.0099, que: (i) determinou a intimação das partes para se manifestarem acerca do pedido de ingresso da agravante como terceiro interessado; (ii) designou audiência de conciliação no CEJUSC; e (iii) indeferiu a tutela provisória de urgência postulada pela requerente, ao fundamento de inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), destacando, ainda, que a postulante ainda não havia sido admitida como parte.

No agravo, a recorrente sustenta, em síntese: (a) nulidade da decisão por fundamentação genérica/deficiente, com ofensa aos arts. 298 e 489 do CPC e ao art. 93, IX, da CF; (b) presença dos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e periculum in mora) para determinar, liminarmente, a retirada de obstáculos que estariam obstruindo via rural de acesso público, bem como a abstenção de novas obstruções; (c) pedido de efeito ativo para imediata desobstrução.

Pedido de efeito ativo indeferido.

Intimada a Agravada não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Presentes os pressupostos de conhecimento, conheço do agravo.

A controvérsia cinge-se à verificação de possível nulidade da decisão, e sobre a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência – em sede recursal – consistente em impor aos agravados obrigação de fazer/não fazer (desobstrução de via rural e abstenção de novas turbações).

Fundamentação da decisão recorrida (art. 489 do CPC; art. 93, IX, CF).

A decisão agravada, embora sucinta, não carece de fundamentação. O juízo de origem enfrentou os pontos essenciais à solução da tutela provisória: registrou a ausência de perigo de dano/risco ao resultado útil e ressaltou que a requerente sequer integrava formalmente a relação processual (ainda pendente de análise seu ingresso como terceiro).

A motivação pode ser concisa, mas é pertinente e suficiente à fase de cognição sumária, inexistindo nulidade por suposta “fundamentação genérica”.

O art. 489 do CPC exige enfrentamento dos pontos controvertidos relevantes, o que se verificou; não impõe exegese exaustiva ou alongada, especialmente em decisão de urgência.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade.

MÉRITO.

Posição processual da agravante e necessidade de contraditório mínimo.

Outro aspecto decisivo decorre da posição processual da agravante: a recorrente ainda não havia sido admitida como parte/litisconsorte na ação de origem. Conceder tutela satisfativa (desobstrução imediata e abstenção) em favor de quem não integra a lide importa potencial violação ao contraditório e à estabilidade do processo, sobretudo quando o próprio juízo de primeiro grau já sinalizou a necessidade de oitiva das partes e designou audiência de conciliação.

Nessa quadra, recomenda-se cautela até, ao menos, a regularização da intervenção e a formação de um contraditório mínimo.

Da ausência de
periculum in mora
e de probabilidade qualificada.

No exame típico do art. 300 do CPC, a tutela de urgência reclama probabilidade do direito e perigo de dano. Aqui, nenhum deles se apresenta de forma robusta:

Periculum in mora
: o juízo a quo não o vislumbrou e a peça recursal não traz elementos novos contundentes que infirmem a avaliação prudencial de primeiro grau. Cuida-se de controvérsia fática (natureza jurídica da via, extensão do alegado uso comum, supostas obstruções) que demanda esclarecimentos em contraditório, já inclusive com audiência designada.

Probabilidade do direito: também não se mostra, neste momento, qualificada a ponto de alterar o
status

quo
por meio de provimento antecipatório potencialmente irreversível (art. 300, §3o, CPC), pois a ordem de desobstrução satisfaz, de imediato, parcela substancial do pedido principal, sem a necessária estabilização fática e probatória.

A prudência que informa a tutela de urgência desaconselha a imposição das medidas coercitivas requeridas antes da regularização da legitimidade e da oitiva das partes, mormente diante do risco de irreversibilidade prática e de eventual composição na audiência já agendada.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo íntegra a decisão recorrida, por inexistirem os requisitos do art. 300 do CPC (ausência de periculum in mora e de probabilidade do direito em grau suficiente), além de a agravante ainda não integrar formalmente a relação processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025